Tribunal: TJDFT
Processo: 0732070-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0732070-43.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GERALDO PEREIRA DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO ANTERIOR MEDIANTE ADESÃO AO REFIS. RENÚNCIA A QUALQUER IMPUGNAÇÃO QUANTO AO DÉBITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na condenação da parte ré ao pagamento de R$ 16.877,26 a título de repetição do indébito face o pagamento de dívida com prescrição reconhecida posteriormente. Em seu recurso, relembra que na Tomada de Contas Especial no 480.000.989/2011 foi determinado o ressarcimento ao erário decorrente de valores recebidos a título de indenização de transporte. Desse modo, destaca que aderiu ao Refis/2020, efetuando o pagamento de R$ 15.038,29, com posterior desconto no seu contracheque dos valores remanescentes que seriam devidos (R$ 1.251,71 e R$ 587,26), totalizando o pagamento de R$ 16.877,26. Todavia, ressalta que após aqueles pagamentos o Tribunal de Contas do Distrito Federal reconheceu a prescrição daquela dívida, mas que não foi efetuada a devolução dos valores adimplidos. Destaca o recorrente que somente aderiu ao Refis/2020 porque o seu pedido administrativo ainda estava pendente de julgamento, de modo que tal pagamento foi decorrente de imposição do TCDF, que demorou a apreciar o seu pleito administrativo, além da coação administrativa decorrente de descontos indevidos na sua folha de pagamentos. Assinala que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, sendo que o STF fixou no tema 899 de repercussão geral que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Enfim, assinala que o pagamento espontâneo não inviabiliza a repetição do indébito de dívida prescrita, sendo que a manutenção da sentença caracteriza enriquecimento ilícito. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. III. No caso, por ocasião da Tomada de Contas Especial foi apurado, inicialmente, que a parte autora deveria promover o ressarcimento ao erário, sendo que a dívida no ano de 2021 já alcançava mais de R$ 95.000,00. Assim, naquele ano a parte autora optou por aderir ao Refis/2020, recebendo desconto e efetuando o pagamento do débito pactuado, no valor total de R$ 16.877,26. Após, no ano de 2022, o TCDF reconheceu que aquela pretensão do Distrito Federal quanto ao ressarcimento ao erário estava prescrita. IV. Desde já, pontue-se que a tese fixada no tema 899 de repercussão geral não interfere no mérito da questão debatida nos autos. Isso porque aquela tese apenas elucida que a administração pública se sujeita ao prazo prescricional para eventual ressarcimento ao erário, sendo que na situação dos autos não remanesce a discussão sobre a prescrição da dívida, uma vez que o próprio TCDF já ressaltou a prescrição. Relembre-se que o debate nos autos é acerca da eventual necessidade de devolução do pagamento referente a ressarcimento ao erário declarado prescrito. V. Ao contrário do alegado pela parte autora, não existiu imposição para a sua adesão ao Refis/2020, o qual é ofertado como faculdade àqueles que possuem débitos com a administração. Ao aderir ao REFIS, o interessado concorda com as regras para o recebimento do desconto pactuado com a administração. No caso, no Refis/2020 (Lei Complementar Distrital no 976/20), consta expressamente que: “Art. 5o A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: (...) II – à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios; III – à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento específico (...) 5o A formalização da adesão, na forma do § 2o, constitui confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal e importa aceitação plena e irrestrita das demais condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento.” VI. Portanto, ao aderir ao REFIS/2020 a parte autora renunciou a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso quanto ao débito na via administrativa e judicial, além de resultar em confissão irretratável e irrevogável quanto ao débito. Persistir com o pedido administrativo, além de contrariar a confissão irrevogável quanto à dívida, enseja evidente comportamento contraditório, vedado no ordenamento jurídico face a violação à boa-fé (venire contra factum proprium), além da impossibilidade de rediscutir na via administrativa e judicial débito que já foi objeto de confissão irretratável e irrevogável. Assim, e ainda que a prescrição configure matéria de ordem pública, relembra-se que, inclusive, existe previsão legal para a renúncia da prescrição (expressa ou tácita – artigo 191 do Código Civil), sendo que ao aderir ao Refis/2020 a parte autora renunciou expressamente a qualquer debate acerca do débito quitado. Enfim, não é o caso de enriquecimento ilícito da administração, uma vez que na ocasião do Refis as partes pactuaram em reduzir a dívida de mais de R$ 95.000,00 para poucos mais de R$ 16.000,00, sob a condição de desistência de qualquer impugnação ao débito. VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o LIV da CRFB, por ter não ter o Acórdão vergastado reconhecido a existência de responsabilidade da parte recorrida/ré ao pagamento de R$ 16.877,26 a título de repetição do indébito diante do pagamento de dívida com prescrição reconhecida posteriormente. Diz que “a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, sendo que o STF fixou no tema 899 de repercussão geral que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Assevera, ainda, que “o pagamento espontâneo não inviabiliza a repetição do indébito de dívida prescrita, sendo que a manutenção da sentença caracteriza enriquecimento ilícito ferido, portanto, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública do DF, previsto no artigo 884, do Código Civil c/c o artigo 9o, incisos IX e X da Lei no 8.429/92. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 45123183). Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o LIV da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao artigo 884, do Código Civil c/c o artigo 9o, incisos IX e X da Lei no 8.429/92 e a Lei Complementar Distrital no 976/20, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, assevera-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Desde já, pontue-se que a tese fixada no tema 899 de repercussão geral não interfere no mérito da questão debatida nos autos. Isso porque aquela tese apenas elucida que a administração pública se sujeita ao prazo prescricional para eventual ressarcimento ao erário, sendo que na situação dos autos não remanesce a discussão sobre a prescrição da dívida, uma vez que o próprio TCDF já ressaltou a prescrição. Relembre-se que o debate nos autos é acerca da eventual necessidade de devolução do pagamento referente a ressarcimento ao erário declarado prescrito. V. Ao contrário do alegado pela parte autora, não existiu imposição para a sua adesão ao Refis/2020, o qual é ofertado como faculdade àqueles que possuem débitos com a administração. (...) 5o A formalização da adesão, na forma do § 2o, constitui confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal e importa aceitação plena e irrestrita das demais condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento.” VI. Portanto, ao aderir ao REFIS/2020 a parte autora renunciou a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso quanto ao débito na via administrativa e judicial, além de resultar em confissão irretratável e irrevogável quanto ao débito. Persistir com o pedido administrativo, além de contrariar a confissão irrevogável quanto à dívida, enseja evidente comportamento contraditório, vedado no ordenamento jurídico face a violação à boa-fé (venire contra factum proprium), além da impossibilidade de rediscutir na via administrativa e judicial débito que já foi objeto de confissão irretratável e irrevogável. Assim, e ainda que a prescrição configure matéria de ordem pública, relembra-se que, inclusive, existe previsão legal para a renúncia da prescrição (expressa ou tácita – artigo 191 do Código Civil), sendo que ao aderir ao Refis/2020 a parte autora renunciou expressamente a qualquer debate acerca do débito quitado. Enfim, não é o caso de enriquecimento ilícito da administração, uma vez que na ocasião do Refis as partes pactuaram em reduzir a dívida de mais de R$ 95.000,00 para poucos mais de R$ 16.000,00, sob a condição de desistência de qualquer impugnação ao débito.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de maio de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal